Tribunal: STF
Processo: ARE 1489777
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 11), interposto por Estado do Rio de Janeiro e Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 10), com fundamento na Súmula 284 desta Suprema Corte, por não ter o recorrente especificado se o trânsito em julgado da sentença formadora do título judicial ocorreu antes da publicação da decisão que modulou os efeitos do Tema nº 1177 da Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente ressalta que o recurso extraordinário menciona expressa e analiticamente as razões da violação perpetrada pelo v. acórdão diante da inobservância do precedente vinculante firmado no Tema n. 1177 do STF, não incidindo, dessa forma, a Sumula 284 do STF. 



    Alega que o entendimento do tribunal de origem de que "a aplicabilidade ou não do Tema 1177 do STF (com relação à atribuição de efeitos prospectivos ao julgamento de inconstitucionalidade) estaria condicionada à verificação do momento do trânsito em julgado da decisão formadora do título judicial impugnado", viola o Tema nº 100 do STF (RE 586068), por meio do qual a Suprema Corte reconheceu a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    Aduz que "a constatação da ocorrência do trânsito em julgado em data anterior à manifestação do Plenário da Suprema Corte que enseja a inexigibilidade da obrigação exequenda não pode servir de óbice ao seu reconhecimento."



    Pugna "pelo reconhecimento da nulidade da execução, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda, considerando que o Tema nº 1.177 foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal."



    No recurso extraordinário (e. doc.  07) sustenta-se violação aos artigos 40, § 18; 149, §1°; 150, inciso I (legalidade tributária); 146, incisos II e III c/c 24, § 1°; e 24, §§ 2° e 3º, todos da Constituição e Emenda Constitucional n. 103/2019, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.338.750/RG (Tema 1.177).



    É o relatório do essencial. Decido.



     A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE . PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Na sequência, o Plenário deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma, para modular os efeitos do julgado e preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



    Portanto, essa modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão:



    […]



    Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.



    […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    Desse modo, necessário devolver o processo ao Órgão Judiciário de origem, considerada a modulação dos efeitos do pronunciamento que reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 nas alíquotas de contribuições previdenciárias dos militares estaduais.



    No mesmo sentido e em situação idêntica, o ARE 1.437.153, ministro Luiz Fux, e ARE 1.431.006, de minha relatoria.



    Em face do exposto, considerando que a matéria objeto deste recurso extraordinário coincide com a apreciada sob o Tema n. 1.177/RG e que houve modulação da eficácia da decisão formalizada no referido paradigma, determino a devolução dos autos ao Órgão Judiciário de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente